Tribunal: TJBA
Processo: 0506481-45.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0506481-45.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA

APELADO: LUIZ GOMES NETO e outros

Advogado(s)
:
ANDRE ELBACHA VIEIRA, PAULO VICTOR RODRIGUES CASTRO

mk3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
NEGATIVA DA EMPRESA EM CUSTEAR INTERNAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA NÃO CREDENCIADA. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. INDEVIDA. INCIDÊNCIA DO ART. 51, INCISO IV DO CDC. CLÁUSULA ABUSIVA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE HUMANA E PROTEÇÃO À SAÚDE. PRIORIDADE ABSOLUTA. NEGATIVA DE CUSTEIO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA.
ILEGALIDADE DA RECUSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO
. MANUTENÇÃO. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
. SENTENÇA MANTIDA.

1) A internação em clínica especializada, necessária ao tratamento do quadro de saúde apresentado pelo beneficiário, bem como à sua sobrevivência, quando recusada, impõe o reconhecimento da abusividade da conduta praticada pelo plano de saúde, ainda que o contrato preveja expressamente a exclusão da cobertura. 2)

Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do código de defesa do consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos. 3) Analisando o conjunto probatório trazido ao feito, embora não exista previsão contratual para a prestação do serviço, há laudo médico discorrendo sobre a necessidade de internação imediata do autor sob risco de morte. Hipótese excepcional que autoriza a cobertura pela seguradora de saúde de tal serviço. 4) O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA já firmou posicionamento no sentido de que mostram-se abusivas as cláusulas que limitam a espécie de tratamento necessário a cura ou melhora do paciente vez que “o plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura. 5) A orientação jurisprudencial é no sentido de identificar a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, sendo dispensada a sua demonstração em Juízo. 6) Para o
quantum
indenizatório a ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, não deve ser considerada apenas a situação econômica do causador do dano, mas, e com moderação, a fim de ser evitado o enriquecimento sem causa, os efeitos ocorridos no patrimônio moral do ofendido, além do propósito inibidor da repetição da atitude repugnada. 7) A reparação pleiteada, do modo como reconhecida na sentença, mostra-se em conformidade com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sendo imperiosa sua manutenção.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0506481-45.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
e como apelada
LUIZ GOMES NETO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .